Tribunal: CARF
Processo: 16151.720212/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO DIVERSA. COMPETÊNCIA. Súmula CARF no 27.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se prestam à quitação de tributos federais. Não havendo possibilidade de resgate em moeda nacional, nem tampouco previsão legal de utilização para quitação de tributos federais mediante compensação (vedação do art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n. 9.430/96) (EDcl noREsp 1310478/DF).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720212/2020-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
ELIMARC ELETROMECANICA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO
DIVERSA. COMPETÊNCIA. Súmula CARF no 27.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por
servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo. Súmula CARF no 27.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA
QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais. Não havendo possibilidade de resgate
em moeda nacional, nem tampouco previsão legal de utilização para quitação
de tributos federais mediante compensação (vedação do art. 74, caput e §12, II,
"c", da Lei n. 9.430/96)” (EDcl noREsp 1310478/DF).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando
comprovado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei
como fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720212/2020-75
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-90.541 - 13a
Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 27/02/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar a Impugnação Procedente Em Parte, para CANCELAR o crédito
tributário, dos períodos de apuração de fevereiro/2018, março/2018 e maio/2018, nos valores
respectivos de R$ 8.648,38, R$ 8.650,89 e R$ 8.382,64, relativo à infração multa isolada por
compensação com falsidade da declaração.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos
meses de janeiro/2015 a maio/2015, foi efetuado lançamento para exigência de
crédito tributário relativo a IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep, no valor total de R$ declaração, no valor de R$ 33.492,75,
totalizando o presente lançamento o montante de R$ 74.053,87, conforme
documentos de fls. 342/369 dos autos.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 334/341 descreve a ação
fiscal, indicando os fatos que a ela deram origem, nos seguintes termos:(...)
Tendo constatado que o contribuinte acima identificado apresentou a Declaração
de Débito e Créditos Tributários Federais - DCTF original do mês de fevereiro de
2015 confessando valores de débitos, conforme demonstrativo abaixo, de PIS e
COFINS e posteriormente retificou a DCTF original zerando os valores de débitos.
A partir do período de março 2015 a maio de 2015 apresentou as DCTF originais
com valores zerados de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Assim, intimamos o contribuinte através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, lavrado em 03/11/2017, no qual foram solicitados:
1. Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
2. Informar se possui processo(s) de consulta ou ação(ões) judicial(is) sobre o(s)
tributo(s) objeto(s) desta ação fiscal;
3. DARF (recolhimento) de IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
LUCRO LÍQUIDO, PIS e COFINS do período de apuração e valor constante no
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada em anexo.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

4.
Documentos
comprobatórios
das
compensações
efetuadas
de
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA do período de apuração e valor
constante no Demonstrativo de Compensação Efetuada em anexo.
(...)
O Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado e reencaminhado por via postal no endereço do contribuinte a Rua
Eugenia S Vitale, 173. São Bernardo do Campo/SP, mas as correspondências
retornaram por motivo assinalado "Mudou-se".
O mesmo Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado por via postal no endereço, constante do cadastro do contribuinte
(Consulta base CPF), do Sócio RICARDO VALENTE BRAZ, CPF
213.176.708-09, e as correspondência foi recebida em 25/11/2017.
O contribuinte foi também intimado através dos Editais Eletrônicos nos
002091150 e 002091157.
Em sua resposta entregue em 26/12/2017, o contribuinte não comprovou os
recolhimentos intimados, não apresentou a documentação comprobatória das
compensações de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , não comprovou as
receitas com imunidade tributaria declaradas e o contribuinte apresentou as
cópias de vários documentos protocolizados junto à Secretaria do Tesouro
Nacional pela empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ
n° 15.511 847/0001-08 onde solicita a quitação dos diversos débitos intimados e
o mesmo informou que:
'... Primeiramente a Empresa Contribuinte esclarece que se tornou Cessionária de
Crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Titulo da Dívida Pública Externa. Por
este fato, embasado na Portaria 913/2002 da RFB, o Contribuinte indicou parcelas
de tributos das competências referentes aos impostos com os períodos acima
destacados para serem devidamente extintos, utilizando o valor apurado no resgate,
conforme documentos anexos.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto ao
Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
[Unidade Orçamentária] n.° 71.101 - Recurso sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001413, Operação Especial 0409, IDOC 2754.
Todo procedimento de quitação dos débitos mencionados acima, através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa está amparado no
artigo 1° e parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil
n.o 913, de 25 de julho de 2002, que prescreve:...
... por ser detentora de crédito financeiro, foi requerido o pagamento de seus
débitos tributários com os créditos, através de petição protocolada na Secretaria
Tesouro Nacional, sendo devidamente registrado na PGDAS-D, quando aplicável...'
O contribuinte também foi intimado, através do Termo de intimação Fiscal lavrado em
08/01/2018 no novo endereço, a apresentar o contrato firmado junto à empresa APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., CNPJ n° 15.511.847/0001-08 e o mesmo não
apresentou o contrato solicitado conforme resposta no processo, alegando a existência
de cláusula de confidencialidade no referido contrato.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

(...)
Em 30/04/2018 foi lavrado o Termo de Intimação, pelo qual o contribuinte foi intimado
a apresentar a documentação e/ou despacho decisório onde comprovasse a homologação
da compensação e da efetiva quitação dos débitos em questão, relacionada a resposta
datada de 07/12/2017 e entregue a fiscalização em 26/12/2017 pelo contribuinte. Em
sua resposta datada de 18/05/2018 o contribuinte não apresentou as documentações
solicitadas.
O contribuinte informou que não possui ação judicial sobre o tributo/contribuição objeto
da ação fiscal em andamento, TDPF 08.120.00-2017-00264-2, conforme as respostas
aos Termos de Intimação Fiscal lavrados em 03/11/2017 e 04/07/2018
A análise dos procedimentos executados pelo contribuinte de não declarar os
tributos/contribuições apurados remete ao que está estabelecido no Código tributário
Nacional, onde está previsto o lançamento por homologação no seu art. 150, que no
caso dos tributos/contribuições em questão (COFINS, PIS, IRPJ, CSLL e SIMPLES
NACIONAL) se dá pelo reconhecimento do contribuinte, através da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e das informações prestadas no
PGDAS-D, Nesta hipótese, a declaração elide a necessidade de constituição formal do
débito pelo Fisco, podendo ser, em caso de não pagamento no prazo, imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte.
Assim, uma vez constituído o crédito tributário mediante a DCTF e PGDAS-D, ele deve
ser extinto de acordo com as modalidades previstas no art. 156 do mesmo código, a
saber:
'Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)'.
Ressalta-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento se dá em moeda
corrente, cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel
selado, ou por processo mecânico (art. 162 do CTN).
Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos títulos da dívida pública
caracteriza, na verdade, a intenção de efetivar a dação em pagamento ou a
compensação. Só que tais modelos de extinção de crédito tributário não permitem a
utilização de Títulos da Dívida Pública, conforme detalhado no Parecer PGFN/CAT N°
875/2012, que concluiu: 'permanece íntegro o entendimento desta Procuradoria-Geral
quanto à impossibilidade da dação em pagamento de títulos públicos para o pagamento
de tributos, sendo inviável, ademais, a compensação do crédito neles consubstanciados
com créditos tributários'.
Logo, se os lançamentos mensais dos tributos/contribuições são feitos por
homologação, consubstanciados pela declaração em DCTF e PGDAS-D (e que
inicialmente o foi), com o respectivo pagamento em moeda corrente ou cheque, o ato de
espontaneamente excluir tais débitos na DCTF e no PGDAS-D caracteriza, aos olhos do
Fisco, a declaração do contribuinte de que este não possui débitos fiscais.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Cabe lembrar o que diz o § 4o do art. 150 do CTN:
(...)
Ou seja, decorrido o prazo mencionado, a homologação se efetivará e a Fazenda Pública
não poderá mais cobrar os débitos. Isso independe de ter ou não pedidos de pagamentos
na Secretaria do Tesouro Nacional.
Outro ponto importante que merece destaque é o aspecto temporal dos fatos.
A manifestação (em Seminário realizado em 22/06/12) da Receita Federal do Brasil em
conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Ministério Público da União sobre esse assunto, foi no sentido de que não
existem Títulos Públicos Antigos que possam ser utilizados para pagamento de tributos
federais, tendo sido emitida e amplamente divulgada ao público a "Cartilha Fraudes
Títulos RFB PGFN STF MPU", onde são detalhados todos os aspectos relativos à
impossibilidade de uso desses títulos (quer sejam em compensações ou dações em
pagamentos), bem como a caracterização das fraudes que os envolvem e de suas
consequências fiscais e penais. Foram realizados esclarecimento sobre os Títulos da
Dívida Pública Federal, suas características e suas validades, em especial os regidos
pelo Decreto-Lei n° 6.019/43, enfatizando a total impossibilidade de resgate desses
títulos em moeda nacional, o valor irrisório das cártulas frente às cifras alegadas pelos
fraudadores e o não enquadramento desses títulos na Lei n° 10.179/2001.
Foi publicada em 18/05/2015, na página da Internet da RFB, notícia intitulada como
'Receita Federal alerta para fraudes tributárias envolvendo títulos da dívida pública
brasileira':
(...)
Conforme a referida notícia, o entendimento firmado pela Receita Federal, objeto de
ampla divulgação, é o de que tais pagamentos de tributos federais com supostos Títulos
da Dívida Pública Federal não podiam ser realizados, restando claro para a Fiscalização
que este contribuinte se utilizou dos mesmos artifícios fraudulentos das demais
empresas, deixando de declarar em DCTF e PGDAS-D os valores devidos, além de
excluir débitos anteriormente declarados e também declarar compensações
improcedentes com o evidente intuito de eximir-se do pagamento dos tributos devidos
sem qualquer respaldo financeiro ou legal para tal.
O contribuinte deveria ter retificado novamente as DCTF/PGDAS-D/GFIP e realizado
os recolhimentos pendentes, mas não o fez.
Restou configurada a intenção de omitir informação, fazendo declaração falsa para
eximir-se do pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres públicos,
no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de sujeito
passivo de obrigação, o que implicará em majoração das multas aplicadas a este fato,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n°
11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da elaboração
de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Os valores de COFINS, PIS, IRPJ e CSLL à lançar foram apurados conforme
demonstrativo abaixo:
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Os valores da multa isolada por compensação indevida de contribuição previdenciária
declarada nas GFIP à lançar foi apurada conforme demonstrativo abaixo:

(...)
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Ante o exposto, estamos efetuando o lançamento de ofício dos valores devido a título de
IRPJ,
CSLL,
PIS,
COFINS,
SIMPLES
NACIONAL
e
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
(...)"
Em apertada síntese, extrai-se dos autos que, a contribuinte alegou, como justificativa
do procedimento realizado, ser cessionária de crédito financeiro, oriundo de Títulos da
Dívida Pública Externa, conforme procedimento administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, no qual objetivou extinguir os referidos tributos.
Por sua vez, a autoridade fiscal afirmou que o procedimento da interessada resultou em
falta de recolhimento por meio de fraude, por absoluta falta de previsão para tal
utilização dos mencionados títulos, cujas razões haviam sido amplamente divulgadas
pelo Tesouro Nacional e Administração Tributária, bem como omissão de informações
perante a Receita Federal por ocasião da entrega das DCTF(s), para eximir-se do
pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo
legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação. Por tais razões, os tributos foram exigidos com a multa qualificada de 150%,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n°
11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da elaboração
de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Notificada do lançamento em 27/09/2018, conforme Aviso de Recebimento de fl. 370, a
interessada ingressou, em 29/10/2018, com a impugnação de fls. 376/397, na qual
alegou, em apertada síntese, que: a) Lavrado o Auto de Infração em face do
contribuinte, resta configurado o direito à ampla defesa e ao contraditório
administrativo, nos moldes do Decreto no 70.235/1972 c/c Lei no 9.784/99, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente de
julgamento a impugnação, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional; b) O lançamento seria nulo, ou, no mínimo, anulável por ter sido realizado
por delegacia incompetente (São Paulo/SP), devido à jurisdição do domicílio fiscal
eleito pela impugnante (São Bernardo do Campo/SP); c) Os valores lançados de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA teriam sido pagos/quitados por meio
de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
através de processos administrativos identificados pelos COMPROT(s) de no
011.79446.000498.2013.000.000, no qual é requerido o resgate dos créditos alocados na
conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária
2012; d) Os débitos e respectivos pagamentos teriam sido informados à Receita Federal
do Brasil por meio do processo administrativo no 13811.726457/2012-97; e) Os débitos
teriam sido declarados em sua integridade em SPED CONTÁBIL ECD, SPED
CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, relativos ao período de apuração
de 2013 a 2015, apenas não sendo transmitidas algumas informações nas DCTF(s); f) A
não apresentação de DCTF deveria ter sido motivo de intimação para correção, o que
não teria ocorrido no presente caso, motivo suficiente para ser cancelado o Auto de
Infração em sua totalidade; g) Não teria ocorrido conduta criminosa ou mesmo prática
com intuito fraudulento, uma vez que a impugnante teria declarado a totalidade de seus
tributos; h) Não seria cabível a multa de 150%, pela ausência de fraude; i) Não teria
havido mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% (cento e cinquenta por
cento); j) A multa que seria cabível, se tanto, seria a multa pela falta de entrega da CTF,
prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004 - 2% (dois
por cento) do somatório dos tributos e contribuições confessados na DCTF do
respectivo Auto de Infração, não podendo a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei no
10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II); k) Conclui, pedindo o cancelamento do auto de
infração, uma vez que: i) os débitos lançados de ofício, referente a divergências nas
apurações entre SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF, já foram informados e pagos, com valores originais
da realidade contábil, através de informes realizados nos COMPROT
011.79446.000257.2013.000.000, além do posterior protocolo com as informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada
no Processo
Administrativo
n.o
13811.726457/2012-97, forma legal e suficiente para constituição do crédito tributário,
já que a Empresa Contribuinte realizou todas as obrigações descritas no artigo 142 do
CTN, de acordo com sua realidade fiscal, levando-se em consideração que a DCTF é
uma obrigação acessória; ii) ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, com os parâmetros adotados, mas tão
somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o
10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004, sob pena de negar-se vigência a Lei
Federal; iii) não estão presentes nos Autos de Infrações os fatos caracterizadores de
evidente intuito de fraude, uma vez que o lançamento foi efetuado com base nos livros
contábeis e SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF fornecidos pelo
contribuinte, o que afastaria a tese dele ter agido com o evidente intuito de fraude para
tipificar a multa de ofício. Ao final, requer: 1) a atribuição de efeito suspensivo à
impugnação; 2) o reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar a
impugnante e anulação dos autos de infração lavrados; 3) o cancelamento dos autos de
infração, devido aos pagamentos realizados com os créditos referidos e à inexistência de
fraude.

A impugnante foi cientificada da decisão em 18/03/2019 (fl. 443), a recorrente
protocolou recurso voluntário em 16/04/2019.
No recurso protocolado, suscitou preliminar de nulidade por competência de
jurisdição dos Auditores, requereu no mérito, que a DCTF seja confissão de débito sem
caracterização de fraude e dolo, e que sejam aceitos os “títulos da dívida”.
Em 02/04/2020, a através da 1003-000.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, referente Processo no 13864.720087/2018-54, em razão de se está discutindo,
num mesmo processo, tributos de competência de mais de uma Seção do CARF, fls (474),
Resolveu nos presentes autos, que os lançamentos de Pis (às e-fls. 352), de Cofins (às e-fls. 358)
e de Multas Previdenciárias (às e-fls. 363) fossem apartados e enviados para julgamento pela
Seção competente.
É o relatório.

Voto
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro, Carlos Delson Santiago, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Preliminarmente o recorrente pugnou pela nulidade do Auto de Infração, alegando
limite de jurisdição e competência dos Auditores da das Delegacias da RFB: “(...) Na seara do
Direito Administrativo vigora o princípio segundo o qual somente à autoridade que tem
competência para o ato administrativo compete desconstituí-lo, ou vice-versa, a não ser que
extravase o âmbito legal de suas atribuições.” Em suma, pugna pela nulidade do Auto de
Infração em função de que a autoridade Fiscal autuante não esta jurisdicionado a mesma
localidade/cidade da empresa.
Argumento completamente superado, desde de 07/06/2018, através do
entendimento da Súmula Vinculante CARF no27, in verbis:

É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Não há vício no Auto de Infração, pois foi lavrado por Autoridade Fiscal
competente, e foi seguido todo o regramento legal que o procedimento de lançamento requer.
Após de tudo acima exposto, afasto a preliminar arguida.
Superada a preliminar, passaremos a analisar o mérito do Recurso Voluntário.
O recorrente apresentou argumento para que não seja aplicada multa, para que
seja considerada a confissão da dívida, mesmo que os créditos apontados tivessem sido
claramente inexistentes, ou seja, não fosse considerado tentativa de fraude apontar créditos
inexistes para quitação de suas dívidas.
A utilização de títulos da dívida pública para quitação de dívida tributária é
completamente vedado conforme vedação do art. 74, caput e §12, II, "c", da Lei n. 9.430/96. A
jurisprudência dos Tribunais também não vem aceitando tal procedimento, como exemplo
citaremos APELAÇÃO CÍVEL No 0016213-85.2006.4.03.6100/SP:

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX
NÃO SERVEM PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Contribuinte tentou usar apólices da dívida externa emitidas em 1904
A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento,
por unanimidade, a recurso que tinha como objetivo reconhecer compensações
tributárias efetivadas com apólices da dívida externa emitidas pela prefeitura
do Distrito Federal em 1904, cujos valores se apresentavam em libras.
O juiz de primeiro grau havia considerado improcedente o pedido, pois as
apólices não possuem valor de mercado. Contudo, o contribuinte recorreu ao
TRF3 alegando que os títulos da dívida externa não estariam prescritos porque
regidos pelo Decreto-lei no 6.019/43, não lhes sendo aplicáveis os decretos
263/67 e 396/68, que dizem respeito aos títulos da dívida pública.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

A desembargadora federal Alda Basto, relatora do acórdão, afirmou que o
tema referente à compensação de débitos tributários com crédito decorrente de
títulos da dívida externa emitidos no início do século tem sido objeto de ações
reiteradamente julgadas improcedentes pelo Superior Tribunal de Justiça, seja
pela impossibilidade de compensação, seja pela prescrição dos títulos.
Ela citou ainda jurisprudência sobre o assunto: “Acaso ainda válidos, os
títulos da dívida externa emitidos pelos estados e prefeituras em libras e em
dólares, com base nos artigos 2o e 13 do Decreto-lei no 6.019/1943, são
deresgate exclusivamente feito no exterior por meio do agente pagador
credenciado e na moeda da emissão, não havendo possibilidade de resgate em
moeda nacional, nem tampouco previsão legal de utilização para quitação de
tributos federais mediante compensação (vedação do art. 74, caput e §12, II,
"c", da Lei n. 9.430/96)” (EDcl noREsp 1310478/DF).
Em outro julgado, o argumento de que títulos da dívida pública são
imprescritíveis não foi aceito, pois representam obrigações advindas de
negócios jurídicos que são, por excelência, sujeitos a prazos. Na ocasião, o
ministro OG Fernandes declarou que “a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou-se no sentido de que os títulos da dívida pública emitidos
no início do século XX que, diante da inércia dos credores, não foram
resgatados nos prazos estipulados pelos Decretos-Leis 263/67 e 396/68,
encontram-se prescritos e inexigíveis” (AGARESP201101937352).
A desembargadora também afirmou que no que se refere à diferenciação de
prescrição entre títulos da dívida pública interna e externa, o questionamento
quanto à sua validade não é afastado pelo mero fato de ser título da dívida
externa cotado em moeda estrangeira.
Ela também citou decisão do STJ no AgRg no AREsp 380.735/DF, no qual ficou
decidido que “Independente de se tratar de título da dívida pública externa ou
interna, somente garantem a execução fiscal ou são hábeis à compensação
tributária os títulos ofertados à penhora com cotação em bolsa”.
APELAÇÃO CÍVEL No 0016213-85.2006.4.03.6100/SP - Assessoria de
Comunicação Social do TRF3

Em relação a validade em si dos títulos da dívida pública do início do século, não
possuem nenhuma validade sejam para resgate, ou sejam para compensar comp qualquer tipo de
dívida tributária ou não. No site da Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/divida-publica-federal/sobre-a-divida-publica/titulos-
publicos-antigos, consta uma alerta onde demonstra que os títulos da dívida publica do início do
Século estão todos prescritos, como transcreveremos abaixo:

A seguir apresentamos as razões que explicam a invalidade das Apólices da
Dívida Interna, das Apólices emitidas em Francos Franceses e de outros títulos
antigos.

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Apólices da Dívida Interna
Até a segunda metade do século XX, o governo brasileiro em diversas ocasiões
emitiu títulos (apólices) com a finalidade de captar recursos para
financiamento das ações necessárias ao desenvolvimento do país, como a
execução de programas de reaparelhamento dos portos e ferrovias, aumento da
capacidade de armazenamento, construção de frigoríficos e matadouros,
elevação do potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias
básicas e da agricultura.
Em 1957, no interesse de padronizar a dívida e melhorar seu controle, o
governo promoveu a troca de todos os títulos emitidos entre 1902 e 1955 por
novos títulos. Assim, a partir de 1957, aquelas apólices tornaram-se exigíveis
pelos seus detentores (que deveriam entregá-las ao governo para obter os
novos títulos em troca), tendo como consequência o início da contagem do
prazo prescricional (cinco anos). Portanto, em 1962 as apólices emitidas até
1955 e não trocadas pelos novos títulos deixaram de ter valor, tornando-se
prescritas.
O Governo Federal realizou outra consolidação da dívida pública em 1967,
quando publicou o Decreto-Lei no 263, de 28/02/1967, e o Decreto-Lei no 396,
de 30/12/1968, tornando pública a antecipação do vencimento de todas as
apólices da dívida pública federal interna emitidas antes daquele ano, e
autorizando a realização de permuta por novos títulos até setembro de 1969.
Após essa data, correu o prazo de prescrição de cinco anos (determinado pelo
§ 10o, inciso VI, do art. 178 da Lei no 3.071, de 01/01/1916), que se encerrou
em 1974.
Em resumo:
• os títulos emitidos entre 1902 e 1955 não valem desde 1962
• os títulos especificados nos DL no 263/1967 e DL no 396/1968 prescreveram
definitivamente em 1974
(grifamos)
Apólices Emitidas em Francos Franceses - Acordo Brasil-França
Nas décadas de 1940 e 1950, foram firmados acordos entre os Governos do
Brasil e da França e a Associação Nacional dos Portadores de Valores
Mobiliários da França sobre os títulos brasileiros emitidos naquele país.
Na ocasião, o Governo brasileiro destinou o montante de US$ 19.320.000 para
formar o Fundo de Liquidação da dívida constituída por esses títulos
(apólices). Por sua vez, o Governo francês se responsabilizou pela
administração do fundo, inclusive pela distribuição do valor devido entre os
beneficiários.
Embora tivesse sido instituído o prazo de dois anos, a contar de 1946, para a
realização dos resgates dos títulos em questão, o prazo foi prorrogado até
1951. Nessa ocasião, foi firmado outro acordo binacional, em que o Governo
Francês entregou ao Governo brasileiro o saldo do Fundo de Liquidação.
Durante todo esse período (1946 a 1951), os portadores desses títulos foram
convocados por meio de editais e avisos a comparecerem aos bancos para
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

resgatarem seus títulos. Os títulos não apresentados para resgate perderam seu
valor, tornando-se prescritos.
Prescrição de Apólices e Títulos Públicos
O Tesouro Nacional alerta que não existem no mercado doméstico apólices ou
títulos de emissão do Tesouro Nacional sob a forma de cártulas (em forma de
papel) ainda válidos, vencidos ou repactuados. Títulos e Apólices nessa forma
têm sido usados por pessoas inescrupulosas para lesar terceiros de boa-fé.
As apólices e títulos emitidos pelo Tesouro Nacional a partir dos anos 80, cujas
finalidades e formas de colocação estão definidas atualmente pela Lei no
10.179, de 06.02.2001, e as características, pelo Decreto no 9.292, de
23.02.2018, são todos emitidos na forma escritural (eletrônica), mediante
registro em centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do Brasil –
BACEN, quais sejam: SELIC/BACEN – Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia, [B]3 – Brasil Bolsa Balcão - BM & FBOVESPA (Bolsa de Valores de
São Paulo e Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil).
As apólices e títulos cartulares da dívida pública federal interna (emitidos em
papel) não possuem validade pois se encontram prescritos. Dentre esses,
enquadram-se os títulos e apólices emitidas desde o século XIX até meados do
século XX. O Decreto-Lei no 263, de 28.2.67, e o Decreto-Lei no 396, de
30.12.68, estabeleceram datas-limite para apresentação desses papéis para
resgate e anteciparam seus vencimentos para as datas ali determinadas. A
partir daquelas datas, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição
quinquenal (Decreto no 20.910, de 6.1.32, e a Lei no 4.069, de 11.6.62).
Nessa mesma condição de prescritos encontram-se os títulos públicos
cartulares emitidos de 1968 até início da década de 80: as Obrigações do
Tesouro Nacional – OTN, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional –
ORTN, BTN – Bônus do Tesouro Nacional, LTN - Letras do Tesouro Nacional
(cartulares, emitidas na década de 70), dentre outros. Essas LTNs, em geral,
possuíam prazo de vencimento de até um ano desde a emissão e eram
resgatadas quando da apresentação pelos detentores. Após cinco anos do seu
vencimento esses títulos prescreveram (Decreto no 20.910, de 6.1.32, e Lei no
4.069, de 11.6.62).
O Tesouro Nacional enfatiza que não houve emissão de LTN cartulares no
início dos anos 70 caracterizadas como verdes, roxas, diamante, de série H, I,
J,M..... Z, etc. LTN com essas características são oferecidas atualmente no
mercado como supostamente repactuadas, revalidadas e escrituráveis, mas na
realidade não possuem qualquer validade.
Quanto aos títulos externos emitidos pelo governo federal e estados ao longo
do século XX na França, estão todos prescritos por força de acordos firmados
nas décadas de 40 e 50 entre os Governos do Brasil e da França e a
Associação Nacional dos Portadores de Valores Mobiliários da França.
O Tesouro Nacional alerta ainda que não há possibilidade legal de conversão
ou escrituração de apólices ou títulos cartulares, uma vez que se encontram
todos prescritos.(grifamos)

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

Ademais, a “empresa” Appex Consultoria CNPJ:64.750.409/0001-08 que
negociou os créditos com o recorrente, folhas 159 a 246, não apresentou nenhuma Decisão
Judicial ou liminar autorizando ou validando os títulos que estão sendo negociados, ou seja, até
que seja apresentada decisão judicial validando esses títulos negociados, os mesmos não passam
de simples papel impresso.
Em relação a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%,
sobre o valor omitido, encontra fundamento no Art. 44, parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, e Arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e Art. 89, §10o, da Lei no 8.212/91, in verbis:

Lei 9.430/1996: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Lei no 4.502/1964 arts. 71, 72 e 73: Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Lei no 8.212/1991: Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.720212/2020-75

(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).

Encontra respaldo a aplicação da multa agravada quando há nítido intuito de
fraude ou simulação, e como o recorrente fez uso de títulos/documentos sabidamente inservíveis
para comprovação dos créditos alegados, faz sim jus a aplicação da multa agravada, nos termos
das legislações acima transcritas.

CONCLUSÃO
Pelos argumentos colacionados acima, conheço do recurso, Rejeito a preliminar
de nulidade do auto de Infração e, no mérito, Nego Provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital